Tribunal: TJBA
Processo: 8029035-48.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029035-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MALHADA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA BERNARDO DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA BRITO DA CUNHA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA. EXONERAÇÃO AMPARADA EM DECISÃO JUDICIAL. ESGOTAMENTO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da parte agravada, em razão de sua exoneração sem prévio processo administrativo, sob pena de multa diária.

II – O Agravante logrou êxito, nos autos da ação anulatória nº. 8000614-60.2021.8.05.0051, na concessão da liminar que suspendeu os efeitos do referido acordo, desobrigando o Município de Malhadas a proceder com a nomeação dos 251 candidatos, ante a necessidade de uma análise mais acurada do caso, precipuamente porque causaria grande impacto financeiro aos cofres públicos.

III – Sendo a matéria levada ao conhecimento do Poder Judiciário, esgotou-se a competência administrativa para análise do mérito da questão, salvo se o fosse em cumprimento de determinação exarada pelo Poder Judiciário, pois configurada a preclusão consumativa.

IV – Desnecessário, portanto, exigir um prévio processo administrativo como pressuposto de validade de um ato exoneratório de servidor, precipuamente se esse fora praticado em cumprimento a decisão judicial. Precedentes.

V – Agravo de instrumento conhecido e provido, para suspender a reintegração da agravada até o julgamento da ação principal ou da ação anulatória nº 8000614-60.2021.8.05.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº

8029035-48.2023.8.05.0000
, em que é agravante o

MUNICÍPIO DE MALHADA

e

agravada
MARIA BERNARDO DA SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.